Tribunal: TJDFT
Processo: 0775508-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0775508-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANNE KAROLLINE DE SOUZA FIGUR DESPACHO Intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca do requerimento formulado pela parte autora (ID. 75610243), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator